Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0732469-18.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO BRADESCO S/A Agravado : EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO Processo de Origem : 0722189-93.2023.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 243011254, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, no Cumprimento de Sentença no 0722189-93.2023.8.07.0020, proposto em desfavor de EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator